Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-09.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.
A inércia da inventariante em dar andamento processual ao inventário poderá dar ensejo à sua destituição do cargo ou ao arquivamento do feito, mas não à extinção, que só é admitida em situações excepcionais, em razão do interesse público.